Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-33.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020394-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), JOSE RODOLFO DE SOUZA MACHADO BORGES - CPF: 287.777.866-53 (AGRAVANTE), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE GADO – TRANSPORTE SEM GTA – RISCO DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA – ABATIMENTO SANITÁRIO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - AGRAVO INTERNO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –PREJUDICADO.

1.

Decisão liminar que defere pedido para que o órgão se abstenha de abater 30 (trinta) cabeças de gado.

2.

Verificado o evidente risco de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, § 3º), há que ser mantida a decisão agravada.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da ação ordinária 1000814-14.2020.8.11.0098, deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a intimação do órgão pra que se abstenha de exigir o abate dos animais de propriedade do autor, devendo permanecer em isolamento até a conclusão do processo.

Nas razões, assevera que a
“
falta a probabilidade do direito perseguido pelo Agravado
,
pois a introdução no Estado de Mato Grosso de gado bovino oriundo da Bolívia desacompanhado de documento sanitário,
constitui crimes contra a fauna, previsto no artigo 31, da Lei nº. 9.605/98. Além de constituir crime contra a fauna, o gado bovino oriundo da Bolívia sem documento sanitário competente, é considerado ingresso e trânsito de animal suspeito de doença transmissível (febre aftosa), o que autoriza a apreensão e o abate sanitário, conforme se depreende do disposto no artigo 35 da lei 10.486/2016 c/c o artigo 93, parágrafo único, inciso I, do Decreto nº. 1.260/2017”.

Ainda, assevera que
“
O Agravado entrou no site do INDEA e emitiu a GTA, ou seja, a GTA foi emitida após a apreensão das cabeças de gado bovino, portanto, imprestável para comprovar a origem do gado bovino apreendido, haja vista que o gado é oriundo da Bolívia, e o documento sanitário a ser juntado, tem que ser obrigatoriamente emitido pela Bolívia, e a guia para o transporte do gado em território brasileiro tem que ser emitida pelo Ministério da Agricultura do Brasil (procedimento de importação deve ser regulado pelo Ministério da Agricultura)”.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no ID n. 61642491, pelo desprovimento do recurso.

Em decisão de tutela de urgência, o d. relator originário suspendeu a eficácia da decisão até o julgamento definitivo.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como relatado, cuida-se de instrumental contra decisão
a quo
, que deferiu o pleito exordial e determinou a abstenção do INDEA na realização do abate sanitário de gado e o isolamento dos animais até a conclusão do processo. Eis o dispositivo:

Em face do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, determinando a intimação do requerido para que se abstenha de exigir o abate dos animais de propriedade do Autor, devendo os animais permanecer em isolamento até a conclusão do processo. Ademais determino que o requerente apresente em 24 horas a apresentação da devida Guia de Trânsito Animal do respectivo gado apreendido.”
.

Na origem, a Ação Ordinária proposta pelo Agravado detém a pretensão de evitar o abate/sacrifício de 30 (trinta) cabeças de gado apreendidos pelo INDEA na estrada que liga a comunidade Barbecho-Bolívia, na cidade de Porto Esperidião (Termo de Apreensão n. 001/510682/2020 e Auto de Infração n. 0028996 – ID n. 59503990 e n. 59503982), em razão do transporte estar, irregularmente, sem a devida GTA – Guia de Trânsito Animal.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, convém trazer à baila que a questão posta cinge-se a julgamento quanto à pertinência ou não da antecipação da tutela que, em suma, postergou a eventual medida sanitária de abatimento dos animais, a fim de que o resultado extremo seja, ao menos, instruído nos autos.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência há de sustentar-se na presença da probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A respeito da
probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável,
verifica-se que a decisão
a quo
assim os assentou:

“É exatamente esta a hipótese: o abate das 30 cabeças de gado, segundo se alega é indevido, foi trazido à discussão neste processo, não se podendo de antemão admitir a adoção de medida drástica, ato unilateral adotado como meio coativo e que gera graves consequências ao requerente.

A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano
.

Assim sendo,
repetindo que a adoção da medida administrativa encontra-se em discussão judicial
, anotando que nenhum prejuízo sofrerá a requerida e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem patrimonial, que advêm ao requerente em virtude da medida atacada, lanço mão da prerrogativa prevista no artigo 300 do CPC e antecipo os efeitos da tutela.”
(grifei).

Analisando as razões e contrarrazões, bem como em exame perfunctório dos documentos arrolados, ressoam controvérsias a respeito
(i)
de ter ou não o transporte sido realizado transnacionalmente da Bolívia para o Brasil, a depender de documentação sanitária emitida originalmente na Bolívia e pelo Ministério da Agricultura do Brasil; e
(ii)
dos animais possuírem ou não doença infecciosa e transmissível, a considera-los risco sanitário à saúde pública.

Isso porque há informações de que o transporte teria ocorrido somente no território nacional, entre Fazendas localizadas na divisa com a Bolívia (ID n. 59986455) (ID n. 39954264 – autos de origem), e que a Guia de Trânsito de Animal – GTA foi posteriormente emitida (ID n.39992071 – autos de origem) com a informação, inclusive, da vacinação dos animais contra febre aftosa.

No Formulário de Visita a Estabelecimento Rural de 26/09/2020 (ID n. 59986464) servidor do INDEA, em vigilância veterinária, assentou que
“apesar de oriundos do país vizinho os bovinos apresentam bom estado sanitário e não há indícios clínicos da ocorrência de doenças infectocontagiosas”
(sic). Ainda, no Formulário de Visita a Estabelecimento Rural de 30/09/2020 (ID n. 59986463) afiançou-se que havia “
identificação individual através de brincos de 30 bovinos machos
”, bem como que
“os 30 bovinos foram inspecionados e não apresentaram febre ou lesões na boca ou patas ou outro indícios de ocorrência de doenças infectocontagiosas”.

Ante a estes indicativos, é notório, sem grandes delongas, que a discussão a respeito de eventual infração administrativa a justificar o sacrífico dos animais é mérito
a ser debatido em larga instrução, com margem à dilação probatória, sendo, portanto, impertinente qualquer análise nesta sede de cognição sumária.

Noutro ponto, quando da concessão da liminar, é fundamental que se verifique não só os pressupostos positivos de concessão, senão também ater-se aos requisitos negativos, que restam presentes na hipótese.

Durante a segunda fase do juízo de admissibilidade das medidas de urgência, é imperiosa a análise da potencial irreversibilidade dos efeitos da decisão, por expressa previsão legal, a teor do artigo 300, §3º do CPC:
“a tutela de urgência de natureza antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

In casu,
o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pelo que e
vidente que a adoção antecipada da medida extrema de abatimento esgotaria a sede de deliberação instrutória, bem como acarretaria na própria perda do objeto processual controvertido.

A propósito da potencial irreversibilidade, é fundamental a análise criteriosa do provável
periculum in mora
inverso, ou, mais especificamente, a verificação da sua “não ocorrência”, isto é, do afastamento de eventual concretização de impacto à saúde pública pela presença de doenças infectocontagiosas.

Circunstância defletida,
a priori
, pelos documentos arrolados e acima mencionados, decorrentes, sobretudo, da decisão do juízo
a quo
que, posteriormente à concessão da tutela antecipatória, determinou a transferência, quarentena e isolamento dos animais (ID n. 40048428 – autos de origem). Medidas devidamente fiscalizadas pelo INDEA nos seus
Formulários de Visita a Estabelecimento Rural, pelo que, não há que se falar em perigo da demora inverso.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por José Rodolfo de Souza Machado Borges.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022